Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela Procuradoria de Justiça ao acórdão confirmatório da decisão de deferimento em favor do sentenciado do benefício do indulto natalino previsto no artigo 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022, com a consequente extinção da execução de sua pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto a apreciação da aplicação do artigo 5o do Decreto no 11.302/22 à luz dos princípios constitucionais da separação dos poderes (artigo 2o; artigo 48, inciso VIII; artigo 60, § 4o, inciso III; artigo 62, § 1o, inciso I, alínea “b”; e artigo 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal), da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 1o, “caput” e artigo 5o, incisos LIV e XLI, ambos da Constituição Federal), da isonomia, da individualização da pena, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente (artigo 5o, “caput”, incisos I e XLVI; artigo 6o, “caput”; e artigo 144, todos da Constituição Federal).
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não se detectam as alegadas omissões na apreciação das teses do Ministério Público, na medida em que as questões pontuadas nos aclaratórios foram examinadas de forma exauriente quando do julgamento de desprovimento do agravo em execução penal.
5. Desta feita, não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.